Tribunal: CARF
Processo: 19515.001911/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001911/2010-62
ACÓRDÃO
2201-012.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO CHAGAS NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. VALORES DE TERCEIROS.
Tendo o contribuinte comprovado por documentação hábil e idônea que
os valores depositados em contas bancárias pertencem a terceiros, estes
devem ser excluídos do fluxo financeiro utilizado para se identificar a
variação patrimonial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso voluntário para excluir do fluxo financeiro os valores referentes à conta “Aplic. Finan.
Santander Banespa” discriminados à fl. 205, vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho e Weber Allak da Silva, que negaram provimento ao recurso.
Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, a Conselheira Debora Fofano dos
Santos, que vencida, converte-se em declaração de voto.

Sala de Sessões, em 6 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001911/2010-62
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 209-211) versa sobre omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, verificada por meio de excesso de aplicações sobre origens não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls.213-238), argumentando em síntese que:
a) Os valores depositados em conta corrente são receitas de terceiros, não sujeitas
à incidência do Imposto de Renda (não são da titularidade do contribuinte). O
procedimento fiscal se omitiu quanto às provas juntadas.
a.1) Houve comprovação da origem dos depósitos em conta corrente:
demonstração de que representam receitas de terceiros e comprovantes de
devolução das receitas recebidas (cheques e contas pagas) face à atividade
profissional do recorrente.
b) Sem acréscimo patrimonial não há, segundo o Código, nem renda, nem
proventos. O Imposto de Renda incide sobre o "acréscimo patrimonial" do
beneficiário, devendo tal acréscimo (renda) ter sido adquirido pelo contribuinte
e estar à sua disposição.
b.1) O Auto de Infração tem como fundamento a hipótese de incidência
prevista no art. 55, inciso XIII do Decreto 3.000/99 (RIR), que dispõe somente
podem ser tributados os acréscimos patrimoniais sem justificação nos
rendimentos tributáveis.
b.2) A realidade dos fatos deve coincidir e preencher as diretrizes legais que
regem o tributo e sua incidência. Portanto, deve-se anular o auto, por
inexistência da ocorrência de fato gerador do IRPF, em consonância com o
exposto (em especial o destacado) no ponto a) e a.1).
b.3) O rendimento tributável do ora Impugnante foi de R$ 29.496,98,
c) É mister a constituição de provas para a demonstração de acréscimo
patrimonial, o que não foi feito. Verifica-se na jurisprudência que a mera
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001911/2010-62
3
"movimentação financeira" não é indicador capaz de apontar o acréscimo
patrimonial (para presumir omissão de receita) passive l de incidência do IRPF.
Pede, ao final, seja julgado improcedente o auto de infração, anulando-se o
lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 1792-1800) pela procedência parcial da
impugnação e pela manutenção parcial do crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu, tempestivamente, da decisão de primeira instância (fls.
1805-1817), por meio de recurso voluntário no qual reitera os argumentos da impugnação. Em
sede de recurso, acrescentou que:
A decisão acolheu os argumentos do recorrente, mas não excluiu do cálculo todas
as movimentações necessárias. Ela somente excluiu o saldo inicial e final,
desconsiderando diversas outras movimentações de terceiros. O RECORRENTE
demonstrou que os movimentos eram de terceiros, o que foi acolhido pelo
ACÓRDÃO de 1a instância, porém o entendimento não foi integralmente aplicado
aos cálculos do anexo I da decisão.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos em decorrência de
variação patrimonial a descoberto.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001911/2010-62
4
A decisão recorrida, afirma que o contribuinte comprovou que os valores
depositados em suas contas eram de terceiros. Tendo em vista que valores alheios não geram
disponibilidade econômica, sendo, portanto, irrelevantes para fins de apuração da variação
patrimonial, reconheceu-se a necessidade de (fl. 1798) “[...] excluir do fluxo financeiro, como
origens e aplicações, os saldos iniciais e finais das contas bancárias do Banco Banespa e no Banco
Unibanco.”
Contudo, em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a decisão de primeira
instância se descuidou ao não excluir outras movimentações de terceiros — referentes a conta de
investimento atrelada às contas correntes autuadas — que também estavam comprovadas nos
autos. Ao deixar de fazê-lo, o Recorrente argumenta, cria-se uma incoerência:
[...] na planilha do ANEXO I, foi mantido os valores constantes na “Aplic. Finan.
Santander-Banespa” dos meses de Janeiro a Dezembro, a qual era utilizada pelo
ora RECORRENTE para a gestão do fluxo de caixa de seus clientes, como já
explanado na defesa inicial e nos diversos esclarecimentos prestados ao longo da
fiscalização, tudo com base nos documentos anexos à presente.
Os referidos saldos, de terceiros, então devem também serem excluídos da
planilha de cálculo.
Considerando os mesmos parâmetros de cálculos, verifica-se na planilha ora
anexa (doc. 01) que ao se excluir também o saldo de tal conta-aplicação,
mantendo-se somente os rendimentos de tais aplicações, juntamente com os
saldos de poupança e de VGBL do ora RECORRENTE apresentou “acréscimo
patrimonial” no ano de 2005 de R$ 47.380,36, resultante da soma dos seguintes
meses:
a. Junho – R$ 1.932,25;
b. Setembro – R$ 5.545,43
c. Dezembro – R$ 39.902,68
Para comprovar que os valores creditados e debitados da “conta-investimento no
Santander-Banespa” decorrem também das movimentações bancárias de
terceiros é importante destacar, nos documentos probatórios, que:
- Os extratos anexos de fls. 246/273 mostram a aplicação financeira estava
integrada com a conta-corrente do Banco Santander-Banespa. Nota-se esta
integração com a movimentação diária e mensal da conta-corrente do referido
banco inicialmente pela descrição, nos extratos bancários do título: “Conta
Cambinada Banespa – Aplic. Financeiras” - vide fls. 247, 249, 251, 254, 257, 259,
261, 263, 264, 267, 269 e 272.
- Ainda, nos meses em que a movimentação financeira da conta-corrente do
Santander-Banespa era negativa (mais despesas que receitas), veja que no
detalhamento dos valores de resgates do Fundo “FBQ DI ESPECIAL FDO. AP. COTA.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001911/2010-62
5
F.I.F. DI” está com a seguinte descrição “(-) Resgates Integr C/C” (vide por
exemplo estrato de Fev/2005 às fls. 252 e do mês de Setembro/2005 às fls. 268).
- Nos extratos de movimentações diárias (fls. 246/273), é possível constatar que
sempre que houve resgate de investimentos, estes eram usados para o
pagamento das despesas das citadas empresas. A título de exemplo, veja no
extrato de fls. 251 (ref. fev/2005) que no dia 16/02 houve um resgate com
descrição “RESG FBQ ESP” de R$ 1.326,65 para cobrir o negativo do dia; no dia
17/02 houve um resgate “RESG FBQ ESP” de R$ 1.050,99 com o mesmo fim, o que
se sempre repete nos demais extratos (outros exemplos: resgate do dia 18/02,
21/02 – fls. 251; dos dias 26/09 e 28/07 às fls. 267, entre outros).
Portanto, é imprescindível que do cálculo da planilha do ANEXO I, também sejam
excluídos os valores da “conta investimento” visto que são ativos e
movimentações de terceiros, que também não podem ser consideradas para fins
de eventual apuração de receitas não declaradas no exercício em tela.
Tem razão o recorrente. Os documentos mencionados permitem concluir (i) que a
conta em questão estava atrelada à conta corrente utilizada no exercício de suas atribuições
profissionais — as quais movimentavam valores de terceiros — e (ii) que os valores que
transitaram por aquela conta tiveram o mesmo destino dos valores que transitaram pelas contas-
correntes: isto é, foram repassados aos clientes do recorrente, pois lhe pertenciam. Daí a
contradição da decisão de primeira instância ao excluir do fluxo financeiro os saldos iniciais e finais
das contas do Banespa e do Unibanco, ignorando os saldos da conta investimento atreladas
àquelas.
Deve ser revista, portanto, a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir do fluxo
financeiro os valores referentes à conta “Aplic. Finan. Santander Banespa” discriminados à fl. 205.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Debora Fófano dos Santos
Trata o presente processo de recurso voluntário (fls. 1.805/1.817) interposto contra
decisão no acórdão no 02-65.730 - 5a Turma da DRJ/BHE, exarado em sessão de 24 de abril de
2015 (fls. 1.792/1.799) que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001911/2010-62
6
crédito tributário formalizado no Auto de Infração Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
30/06/2010, no montante de R$ 118.334,06, já incluídos juros de mora (calculados até
31/05/2010) e multa proporcional (passível de redução), referente à apuração da infração de
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, no ano-calendário de 2005, no montante de R$
188.942,44 (fls. 207/211), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 199/201) e dos
seguintes anexos: ANALISE DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DE 2005 (fl. 205) e PAGAMENTOS DE
CONTAS EM 2005 (fl. 206).
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 213/238), acompanhada de documentos (fls. 239/1.788).
A DRJ acolheu parcialmente os argumentos do contribuinte, decidindo pela
procedência parcial da impugnação e manutenção parcial do crédito tributário constituído,
excluindo do lançamento os saldos iniciais e finais da conta corrente do fluxo financeiro sob a
justificativa de a fiscalização não ter segregado das contas correntes do contribuinte os valores
correspondentes aos débitos e créditos de terceiros, conforme se observa do excerto abaixo
reproduzido (fl. 1.798):
(...)
Destas (sic) forma, tendo em vista que a fiscalização não segregou os valores de
créditos e de débitos referentes a terceiros nas contas bancárias em nome do contribuinte, cabe
excluir do fluxo financeiro, como origens e aplicações, os saldos iniciais e finais das contas
bancárias do Banco Banespa e no Banco Unibanco. No anexo I, parte integrante deste voto, consta
o fluxo financeiro com estas alterações, por meio do qual foi apurado acréscimo patrimonial a
descoberto no valor de R$ 166.403,10. Refazendo os cálculos, apura-se imposto a pagar no valor
de R$ 45.694,97 (...).
No recurso voluntário o Recorrente aduz que a decisão recorrida acolheu os
argumentos apresentados, porém somente excluiu do cálculo das apurações feitas pelo auditor-
fiscal, o saldo inicial e final das contas correntes, mantendo outras movimentações financeiras - no
caso dos saldos da “Aplic. Finan. Santander-Banespa” – que entende que deveriam também ser
excluídas do referido cálculo.
O relator do voto condutor do presente acórdão acolheu os argumentos do
Recorrente, decidindo por “excluir do fluxo financeiro os valores referentes à conta “Aplic. Finan.
Santander Banespa” discriminados à fl. 205”, sob os seguintes fundamentos:
(i) a conta de aplicação está atrelada à conta corrente utilizada no exercício de suas
atribuições profissionais e
(ii) os valores que transitaram por aquela conta tiveram o mesmo destino dos
valores que transitaram pelas contas-correntes: isto é, foram repassados aos clientes do
recorrente, pois lhe pertenciam.
Por discordar das conclusões apontadas apresento as seguintes considerações:
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001911/2010-62
7
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
O fundamento do acréscimo patrimonial a descoberto encontra-se no artigo 3o, §
1o da Lei no 7.713 de 1988 e é verificado quando a aquisição de bens e direitos é suportada por
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Nos termos do disposto no artigo 6o, § 2o da Lei no 8.021 de 1990 e artigo 846, § 2o
do RIR/1999, vigente à época dos fatos, considera-se renda disponível do contribuinte os
rendimentos auferidos diminuídos das deduções admitidas na legislação em vigor e do imposto de
renda pago.
A apuração da variação patrimonial é feita mensalmente, mas o imposto é
computado na base de cálculo da tabela de ajuste anual, acrescido da multa de ofício e de juros de
mora, a partir do vencimento anual do imposto.
O acréscimo patrimonial comprovadamente pelo fisco como a descoberto é
presumidamente considerado omissão de rendimentos quando o contribuinte não comprova a
origem dos acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação
exclusiva, declarados em sua DIRPF. Tratando-se de presunção legal que admite prova em
contrário.
Análise do Caso Concreto.
A exclusão efetuada pela DRJ dos saldos das contas correntes do demonstrativo de
apuração do “Acréscimo Patrimonial a Descoberto” decorreu do fato da fiscalização não ter
segregado os valores correspondentes aos débitos e créditos pertencentes a terceiros e não do
fato de ter sido comprovado que todos os valores depositados pertenciam e foram repassados aos
clientes do Recorrente.
Analisando a movimentação ocorrida nas contas de aplicações financeiras
constatou-se que elas receberam os seguintes recursos:
(i)
Janeiro/2005 - R$ 50.000,00 (fl. 141);
(ii)
Junho/2005 - R$ 100.000,00 (fl. 151) e
(iii)
Novembro/2005 - R$ 50.000,00 (fl. 161).
Foram identificados no curso do ano-calendário de 2005 os seguintes resgates:
(i)
Fevereiro/2005 - no montante bruto de R$ 24.403,80, correspondente ao
valor líquido de R$ 24.242,47 (R$ 24.403,80 – R$ 161,33 (IRRF)) - (fl. 143);
(ii)
Junho/2005 – no montante de R$ 50.265,98 (fl. 151);
(iii)
Setembro/2005 - valor bruto de R$ 9.643,83, correspondente ao valor
líquido de R$ 9.547,62 (R$ 9.643,83 - R$ 96,21 (IRRF)) - (fl. 157) e
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001911/2010-62
8
(iv)
Dezembro/2005 - do valor bruto de R$ 25.001,63 (R$ 21.757,41 + R$
3.244,22), que resultou no valor líquido de R$ 24.872,95 (R$ 25.001,63 – R$
128,68 (IRRF)) - (fl. 163).
A partir das informações acima pode-se concluir que no ano-calendário de 2005:
(i)
As contas de aplicações financeiras receberam depósitos no montante de R$
200.000,00.
(ii)
Os resgates totalizaram o montante de R$ 109.315,24 e
(iii)
A diferença entre o total de recursos depositados e os valores resgatados,
ou seja, o saldo que permaneceu nas contas de aplicações financeiras de
titularidade do Recorrente totalizou o montante de R$ 90.684,76.
Tecidas essas considerações iniciais, partindo de um exame sob a ótica da tese do
contribuinte, acolhida pelo voto condutor do presente acórdão, persiste o seguinte
questionamento em relação aos valores depositados nas contas de aplicações financeiras do
Recorrente: se todos os valores que transitaram pela conta corrente foram devolvidos/repassados
aos seus clientes por que razão restou nas contas de aplicações financeiras de sua titularidade o
saldo de R$ 90.684,76, correspondente à diferença dos valores depositados menos os valores
resgatados no ano-calendário?
A resposta mais plausível é que o argumento do Recorrente e a premissa adotada
pelo relator do presente acórdão é equivocada. Como já relatado anteriormente, a exclusão dos
saldos iniciais e finais da conta corrente do fluxo financeiro pela DRJ decorreu do fato da
fiscalização não ter segregado os valores dos créditos e débitos pertencentes à terceiros. Isso não
significa dizer que a DRJ tenha admitido que toda a movimentação financeira ocorrida na referida
conta corrente pertencia a terceiros, no caso, os clientes do Recorrente.
Ainda que as contas de aplicações financeiras estejam atreladas à conta corrente do
Recorrente, de forma alguma pode-se afirmar ou admitir o argumento de que toda a
movimentação ocorrida e os valores nelas depositados foi devolvido a terceiros por lhes
pertencerem pelo simples fato de que no ano-calendário de 2005 as contas de aplicações
receberam um volume maior de recursos (R$ 200.000,00) que os resgates efetuados (R$
109.315,24), restando comprovado que esse saldo positivo (R$ 90.684,76) ficou de posse do
contribuinte, justificando a manutenção dos saldos das contas de aplicações financeiras no fluxo
financeiro de apuração de acréscimo patrimonial a descoberto.
Para fins de melhor compreensão dos fatos narrados foi elaborada a tabela abaixo
contendo exclusivamente os saldos iniciais e finais, rendimentos e IRRF das contas de aplicações
financeiras:
ANO-CALENDÁRIO DE 2005
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
I - RECURSOS
Saldo
Inicial
Aplicações
Financeiras
133.057,44
185.032,95
162.546,91
165.096,00
167.151,39
167.527,98
219.857,46
222.902,10
226.198,29
219.708,82
222.537,52
273.359,69
2.364.976,55
Rend. Aplic. FBQ DI Esp.
Banespa
1.975,51
1.917,76
2.549,09
2.055,39
2.204,13
2.245,52
1.585,49
1.713,50
1.618,19
1.411,66
1.454,33
1.456,85
22.187,42
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001911/2010-62
9
Rend. Ap. FBQ DI Master
Banesp
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349,94
1.459,15
1.582,69
1.536,17
1.417,04
1.940,09
2.265,27
10.550,35
(-) IRRF resgate aplic.
Financeiras APLIC.
FINANCEIRAS
0,00
-161,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-96,21
0,00
0,00
-128,68
-386,22
Saldo Aplicções + Rendimentos
135.032,95
186.789,38
165.096,00
167.151,39
169.355,52
170.123,44
222.902,10
226.198,29
229.256,44
222.537,52
225.931,94
276.953,13
2.397.328,10
II – DISPÊNDIOS
Saldo
Final
Aplicações
Financeiras
185.032,95
162.546,91
165.096,00
167.151,39
167.527,98
219.857,46
222.902,10
226.198,29
219.708,82
222.537,52
273.359,69
252.080,18
2.483.999,29
Diferença (Saldo Inicial - Saldo
Final= Valores depositados que
ficaram na conta de aplicações
do contribuinte)
-50.000,00
24.242,47
0,00
0,00
1.827,54
-49.734,02
0,00
0,00
9.547,62
0,00
-47.427,75
24.872,95
-86.671,19
Diferença
(Acréscimo
Patrimonial a Descoberto =
Aplicações sem respaldo de
rendimentos)
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.664,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-37.880,13
0,00
-111.544,14

A partir dos dados constantes da tabela acima, exclusivamente quanto aos saldos
das aplicações financeiras, extrai-se em conclusão que:
(i) Em relação aos saldos das aplicações financeiras somente foi apurado
acréscimo patrimonial a descoberto (diferença de recursos em relação aos
dispêndios) nos meses de janeiro/2005 - R$ 50.000,00, junho/2005 - R$
23.664,01 e novembro de 2005 - R$ 37.880,13, totalizando no ano-
calendário de 2005 o montante de R$ 111.544,14.
(ii) No mês de fevereiro/2005 houve redução no saldo das aplicações em
decorrência de resgate efetuado e o saldo positivo apurado de R$ 24.242,47
(diferença entre recursos e dispêndios) foi aproveitado no mês de
junho/2005, quando foi apurado novo acréscimo patrimonial a descoberto
(diferença entre os recursos e dispêndios) no montante originário de R$
49.734,02, que deduzido do saldo positivo de R$ 24.242,47 de
fevereiro/2005 e de R$ 1.827,54 do mês de maio/2005 resultou em um
acréscimo patrimonial a descoberto em junho/2005 de R$ 23.664,01 (R$
49.734,02 – R$ 24.242,47 – R$ 1.827,54) e
(iii) O mesmo raciocínio foi aplicado em relação ao mês de novembro/2005,
onde foi apurada variação patrimonial a descoberto (diferença de recursos
e dispêndios) de R$ 47.427,75, que deduzido do saldo positivo de
setembro/2005 no valor R$ 9.547,62, resultou em acréscimo patrimonial a
descoberto em novembro de R$ 37.880,13 (R$ 47.427,75 – R$ 9.547,62).
Nesse sentido, uma vez que não há nos autos a comprovação da existência de
recursos para justificar as aplicações financeiras nos referidos meses de janeiro/2005, junho/2005
e novembro/2005, aliada à questão da inexistência de provas incontestes dos fatos alegados
capazes de elidir o lançamento, apontam à conclusão de que os valores apurados pela fiscalização
devem figurar no fluxo mensal da evolução patrimonial.
Em vista dessas considerações, o acórdão recorrido não merece reparo devendo ser
mantido o lançamento na forma decidida pelo juízo a quo.
Jurisprudência e Decisões Administrativas.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.063 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001911/2010-62
10
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Debora Fófano dos Santos

Fl. 1831
DF CARF MF
Original